Tribunal: TCU
Processo: 021.793/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 677/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de Vera Terezinha Pereira dos Santos (XXX.706.660-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.793/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Karen Adami Rodrigues (XXX.054.410-XX); Marli da Luz Terra (XXX.182.810-XX); Miguel Roberto Simões Regio (XXX.513.050-XX); Paulo Roberto Pelufo Foster (XXX.206.540-XX); Rudinei Oliveira Milgarejo (XXX.033.500-XX); Sergio Francisco Lima de Freitas (XXX.177.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.